Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-85.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000552-85.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ALESSANDRO GIOVANNI VASCONI - CPF: 742.961.161-34 (APELANTE), GUILHERME FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 039.288.181-04 (ADVOGADO), ANGELO ARANTES VASCONI - CPF: 394.879.461-87 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (APELADO), MARIA DAS GRACAS DE ABREU VASCONI - CPF: 818.336.361-04 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ANGELO ARANTES VASCONI - CPF: 394.879.461-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DE COTA-PARTE POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa totalmente incapaz, beneficiária de pensão por morte, representada por curador, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada material.

2. O autor pretende o reconhecimento da perda da qualidade de dependente previdenciária da viúva de servidor falecido, a cessação de sua cota-parte da pensão por morte e a restituição dos valores recebidos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a pretensão de cessação da pensão por morte, restabelecida judicialmente, encontra óbice na coisa julgada material formada em Reclamação Constitucional transitada em julgado; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas destinadas a demonstrar alteração na condição econômico-financeira da pensionista.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia relativa à manutenção do benefício previdenciário da viúva do
de cujus
, após a constituição de nova união estável, foi definitivamente apreciada pela Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por meio de Reclamação Constitucional transitada em julgado, na qual foi reconhecido o direito da beneficiária ao restabelecimento da pensão por morte.

5. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, impedindo a rediscussão da matéria por meio de nova demanda que busque resultado incompatível com o comando judicial já estabilizado.

6. A alegação de existência de causa de pedir diversa não afasta a incidência da coisa julgada quando a nova ação pretende, em essência, desconstituir os efeitos de decisão judicial definitiva que restabeleceu o benefício previdenciário.

7. A rediscussão da matéria afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, assegurados pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

8. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre da desnecessidade de produção probatória, por se tratar de controvérsia exclusivamente jurídica relacionada aos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 355, I, do CPC.

9. Eventual alegação de nulidade da decisão transitada em julgado, fundada na ausência de integração do interessado ao processo anterior, deve ser deduzida pela via própria da
querela nullitatis insanabilis
, instrumento adequado à discussão de vícios relacionados à existência ou à validade da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material impede o ajuizamento de nova ação destinada à cessação de benefício previdenciário restabelecido por decisão judicial transitada em julgado. 2. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e a prova requerida não possui aptidão para afastar os efeitos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370, 485, V, e 502; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 250, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 170/TFR; STJ, AgInt no AREsp nº 2.126.969/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO GIOVANNI VASCONI
, representado por seu curador, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos
autos da ação ordinária declaratória c/c reparação de danos materiais e pedido de tutela cautelar de urgência
n.º 1000552-85.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, de
MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU VASCONI
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada material.

Em síntese, o Apelante sustenta que a demanda tem por objeto a declaração da perda da qualidade de dependente previdenciária da segunda requerida, bem como a restituição de valores que teriam sido indevidamente percebidos a título de pensão por morte.

Alega que a sentença reconheceu indevidamente a existência de coisa julgada com base em decisão proferida em processo do qual não participou, defendendo que a coisa julgada não pode produzir efeitos prejudiciais em relação a terceiros, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que o precedente judicial utilizado como fundamento da sentença não apresenta identidade fática e jurídica com a controvérsia discutida nos presentes autos, por se referir a situação diversa, envolvendo partes e causa de pedir distintas.

Sustenta, também, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de provas destinadas a demonstrar a alteração da situação econômica da segunda apelada, mediante quebra de sigilo fiscal, obtenção de extratos bancários e consultas aos sistemas RENAJUD e SREI, sem que tais requerimentos tivessem sido apreciados pelo juízo de origem antes da prolação da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para apreciação dos requerimentos probatórios e regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o prosseguimento da ação, com a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
Maria das Graças de Abreu Vasconi
pugna pela manutenção da sentença, sustentando a existência de coisa julgada material quanto ao seu direito ao recebimento da pensão por morte e a inexistência de cerceamento de defesa, requerendo o desprovimento do recurso (ID 361415363).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
e o
MTPREV
, também em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada, inexistindo fato novo apto a justificar sua rediscussão, tampouco cerceamento de defesa. Requerem, assim, o desprovimento do recurso (ID 361415363).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que não houve cerceamento de defesa e que a controvérsia está acobertada pela coisa julgada material (ID 364851864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Breve síntese processual

O apelante, Alessandro Giovanni Vasconi, pessoa com deficiência mental grave (CID-10 F72.1), absolutamente incapaz e representado por seu curador, é filho do servidor público estadual João Carlos Vasconi, falecido em 14/08/2014.

Em razão do óbito de seu genitor, e na condição de filho inválido, o autor foi habilitado como dependente previdenciário do
de cujus
em setembro de 2019, passando a receber benefício de pensão por morte instituído pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, no percentual de 50%, rateado em igualdade com a viúva do instituidor, Maria das Graças de Abreu Vasconi, ora apelada.

Posteriormente
, em decorrência de denúncia formulada no Processo Administrativo nº 14701/2020, o MTPREV apurou que a viúva havia constituído nova união estável, razão pela qual cancelou sua cota-parte, em novembro de 2020, com fundamento no art. 250, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990. Em consequência, o apelante passou a perceber a integralidade do benefício a partir de fevereiro de 2021.

Inconformada com a cessação do benefício, Maria das Graças de Abreu Vasconi ajuizou ação visando ao seu restabelecimento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Embora o pedido tenha sido julgado improcedente em primeiro e segundo graus, a autora interpôs Reclamação Constitucional perante a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, autuada sob o nº 1011768-54.2022.8.11.0000.

Na referida reclamação, foi reconhecido que a constituição de nova união estável, desacompanhada da comprovação de melhora na condição econômico-financeira da beneficiária, não constitui causa de extinção da pensão por morte, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Em razão disso, foi determinado o restabelecimento do benefício previdenciário, conforme acórdão juntado sob o ID 361415354.

O acórdão proferido na Reclamação Constitucional transitou em julgado em
12/12/2023
, tendo o MTPREV restabelecido o pagamento da pensão à apelada a partir de setembro de 2024, circunstância que resultou na redução da quota percebida pelo apelante para 50% do benefício.

Importa destacar que o ora apelante não integrou o polo passivo daquela demanda.

Diante desse cenário, o autor ajuizou a presente ação ordinária buscando o reconhecimento da perda da qualidade de dependente previdenciária da viúva, a cessação dos pagamentos a ela destinados e a restituição dos valores que considera indevidamente recebidos.

O juízo de origem, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada decorrente do acórdão proferido na mencionada Reclamação Constitucional (ID 361415352).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Da coisa julgada material e da impossibilidade de rediscussão da matéria

Conforme exposto, a controvérsia central destes autos, consistente na manutenção ou cessação do direito de Maria das Graças de Abreu Vasconi ao recebimento da pensão por morte após a constituição de nova união estável, já foi definitivamente apreciada por este Tribunal de Justiça no julgamento da Reclamação Constitucional nº 1011768-54.2022.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 12/12/2023.

Naquela oportunidade, reconheceu-se que o cancelamento administrativo do benefício, fundado exclusivamente na constituição de nova união estável, sem comprovação de melhoria da condição econômico-financeira da beneficiária, afrontava a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Por essa razão, determinou-se o restabelecimento da pensão por morte em favor da viúva, decisão revestida da autoridade própria da coisa julgada material.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível entre as partes, impedindo a rediscussão da matéria nela decidida.

No presente caso, embora o apelante procure conferir nova fundamentação à sua pretensão, o objetivo perseguido permanece substancialmente o mesmo: obter a cessação do benefício previdenciário restabelecido em favor da apelada por decisão judicial definitiva. Tal pretensão, entretanto, encontra óbice na autoridade da coisa julgada.

Também não prospera a alegação recursal de que a presente demanda se basearia em causa de pedir distinta, em razão da suposta alteração superveniente da condição econômico-financeira da beneficiária. Isso porque a própria Reclamação Constitucional foi julgada sob o pressuposto de inexistência de prova acerca da melhora econômica da pensionista, circunstância que integra o núcleo essencial da decisão transitada em julgado.

Permitir a rediscussão dessa matéria em nova ação equivaleria a desconstituir, por via oblíqua, decisão judicial já estabilizada, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, assegurados pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido,
não sendo possível o ajuizamento de nova demanda fundada na mesma causa de pedir em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2126969 RS 2022/0141157-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Igualmente não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação dos requerimentos probatórios formulados pelo apelante.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, limitada à verificação da existência de coisa julgada material e de seus efeitos sobre a pretensão deduzida. Trata-se, portanto, de matéria que prescinde de dilação probatória, sendo adequado o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

As provas pretendidas, tais como quebra de sigilo fiscal, obtenção de extratos bancários e consultas a sistemas patrimoniais, não teriam aptidão para afastar a eficácia da coisa julgada já constituída. Dessa forma, seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa, mas representa legítimo exercício do poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que a via processual eleita não se revela apta a superar os efeitos da coisa julgada material.

Da via processual adequada

Por outro lado, impõe-se ressalvar a alegação do apelante quanto à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente de sua ausência no polo passivo da Reclamação anteriormente movida pela viúva contra o ente público, especialmente porque o restabelecimento da cota-parte daquela beneficiária produziu reflexos diretos sobre o valor por ele percebido.

Nesse ponto, cumpre consignar que, caso o apelante entenda que a decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 1011768-54.2022.8.11.0000 é ineficaz ou nula em relação a ele, por suposta preterição de litisconsórcio passivo necessário, a via processual adequada é a
querela nullitatis insanabilis
, também denominada ação declaratória de nulidade.

Referido instrumento processual, fundado na alegação de ausência de pressuposto de existência ou validade da relação processual, especialmente por vício de citação, é o meio próprio para, em tese, discutir eventual nulidade insanável do processo anterior, inclusive após o trânsito em julgado.

Assim, enquanto a alegada nulidade não for reconhecida por meio da via processual adequada, permanece íntegra e eficaz a decisão que restabeleceu o direito da apelada à percepção da pensão por morte, o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos formulados na presente ação.

Por fim, ressalto que a presente consignação não importa em pronunciamento antecipado sobre o mérito de eventual
querela nullitatis
, cujo exame, se ajuizada, deverá observar o devido processo legal perante o juízo competente.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026